Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706848-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CIDALINA MONTAY, UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA, MARIA CIDALINA MONTAY D E S P A C H O A requerida UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA também apresentou apelação contra sentença de ID no 73636837, que julgou procedentes os pedidos iniciais de ação de inexistência de relação contratual, condenando a parte requerida a deixar de proceder com quaisquer tipos de descontos do benefício previdenciário percebido pela autora (MARIA CIDALINA MONTAY), bem como à reparação por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, contudo deixa de juntar documentação que comprove a sua condição de hipossuficiente – ID no 73636839. Assim, INTIME-SE a citada parte recorrente para que demonstre a sua condição de hipossuficiente, ou, ainda, para que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos para análise. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador